Tribunal: TJSP
Processo: 2241904-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de depósito - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que indefere novo pedido de pesquisa de bens do executado pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD - Agravo interposto pelo exequente - Pedido renovado cerca de dois anos após a realização da diligência anterior - Execução cuja finalidade é atender interesse do credor - Decurso de tempo razoável

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Ação de depósito - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que indefere novo pedido de pesquisa de bens do executado pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD - Agravo interposto pelo exequente - Pedido renovado cerca de dois anos após a realização da diligência anterior - Execução cuja finalidade é atender interesse do credor - Decurso de tempo razoável para efetivação de nova tentativa - Deferimento - Precedentes - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241904-21.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado LEANDRO DO PRADO TATARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241904-21.2019.8.26.0000 -Voto no 15.562
2
VOTO No 15.562
AGRAVO No 2241904-21.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTO ANDRÉ (6a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LEANDRO DO PRADO TATARO
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: ROBERTA HALLAGE GONDIM TEIXEIRA
PROCESSUAL CIVIL - Ação de depósito - Fase de cumprimento de
sentença - Decisão de primeiro grau que indefere novo pedido de
pesquisa de bens do executado pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD - Agravo interposto pelo exequente - Pedido renovado cerca de
dois anos após a realização da diligência anterior - Execução cuja
finalidade é atender interesse do credor - Decurso de tempo razoável
para efetivação de nova tentativa - Deferimento - Precedentes - Recurso
provido
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão
trasladada a fl. 25 que, nos autos da ação de depósito proposta pelo agravante,
em fase de cumprimento de sentença, indeferiu novo pedido de pesquisa de
bens do executado pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.
Recorre o exequente alegando, em apertada síntese, que “a
r. decisão do juiz 'a quo' em muito prejudica a o direito do agravante/exequente, pois não é possível sem
intervenção judicial, localizar bens do devedor, conforme passaremos a expor. Cabe ao Estado tomar a
iniciativa de resolver o conflito de interesses resistidos e não satisfeitos, devendo viabilizar a solução dos
processos de forma célere e eficaz, em atenção à garantia constitucional esculpida no artigo 5o, LXXVIII, da
Lei Maior”.
Inicialmente distribuído à 15a Câmara de Direito Privado
(fl. 27), o recurso foi redistribuído em 18 de fevereiro de 2020 a esta 29a
Câmara de Direito Privado, em cumprimento ao acórdão de fls. 140/144, que
não conheceu do recurso.
O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido (fl.
149), sendo o recurso imediatamente remetido à mesa diante da revelia.
É o relatório.
Cuida-se de ação de depósito proposta pelo agravante,
julgada procedente (fls. 80/81) e atualmente em fase de cumprimento de
sentença, voltando-se o recurso contra a decisão assim proferida: “Vistos. Trata-se
de reiteração de pedido de penhora 'on line'. A medida já se revelou inócua na última oportunidade em que
foi realizada, não se justificando sua renovação sem outros elementos que indiquem a existência de
numerário em contas bancárias e ou aplicações financeiras. Da mesma forma já se diligenciou no INFO-
JUD e RENAJUD. Aguarde-se eventual manifestação da parte credora, por 15 (quinze) dias. No silêncio, ao
arquivo provisório. Intime-se”.
Ressalvado o posicionamento da MM. Juíza de primeiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2241904-21.2019.8.26.0000 -Voto no 15.562
3
grau, o recurso comporta acolhimento.
Como observado pelo Ministro Herman Benjamin no
julgamento de caso análogo, “a lei não limitou a utilização do Bacen Jud a uma única vez. Por
se tratar de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, o referido expediente
pode ser utilizado da mesma forma que qualquer outra diligência (e.g., expedição de ofício ao Detran ou
aos Cartórios de Imóveis), isto é, tantas vezes quanto necessário. (...) Para finalizar, tenho por evidente
que a utilização do Bacen Jud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade.
Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo,
não vejo abuso na reiteração da medida quando decorrido, por exemplo, o prazo de um ano, sem que
tenha havido alteração no processo. Naturalmente, isso não impede que, antes da renovação da pesquisa
via Bacen Jud, a Fazenda Pública credora promova as diligências ao seu alcance, para localização de
outros bens. Porém, conduta dessa natureza não pode ser exigida como requisito para fins de exame judicial
do pedido de reiteração do sistema Bacen Jud, pois isso seria equiparável a ensejar o retorno da orientação
jurisprudencial ultrapassada, conforme anteriormente explicitado” (STJ, 2a Turma, REsp no
1.199.967/MG, 16.11.2010).
Nessa linha, considerando que a execução se realiza no
interesse do credor (Código de Processo Civil, artigo 797), assim também
decidiu esta 29a Câmara de Direito Privado:
Agravo de Instrumento - Execução de título judicial - Indeferimento de
requisição de informação acerca de bens penhoráveis do agravado via
INFOJUD e RENAJUD - A questão deve ser analisada à luz do princípio
da razoabilidade - Destarte, decorrido algum tempo da última pesquisa
realizada, afigura-se legítimo o requerimento para que nova tentativa de
informação
seja
efetuada
-
Carece
de
fomento
jurídico,
o
condicionamento da diligência à demonstração de alteração patrimonial
do executado - Precedente do C.STJ em sede de recurso repetitivo - A
legislação processual civil acolheu o princípio da cooperação que
orienta a disposição a favor da parte, de ferramentas institucionais
exigidas no contexto do processo executivo - Recurso provido (AI no
2194190-41.2014.8.26.0000,
Relator
Desembargador Neto Barbosa Ferreira, 29.01.2015)
Passados dois anos da última tentativa de bloqueio on-line de ativos
financeiros do devedor, mostra-se razoável reiterar a medida, a pedido
do credor. (AI no 0013610-84.2013.8.26.0000, Relator
Desembargador S. Oscar Feltrin, 20.02.2013)
Logo, tendo decorrido cerca de dois anos da última
pesquisa com resultado infrutífero (fls. 35/46), possível se mostra o
deferimento do pedido reiterado.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se dar provimento
ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN

Relator